Tribunal: STJ
Processo: 4001045-47.2024.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073222 - PR(2025/0397546-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MOIZES ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da
por falta de impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 182/STJ,
Súmula n. 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou impugnação
específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação aos fundamentos da decisão agravada seja
específica e suficientemente demonstrada, não bastando alegações genéricas ou insistência no
mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada "
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Marco
AREsp n. 709.926/RS,
Aurélio Belizze, Terceira Turma, DJe de
STJ,
Rel. Min.
28/10/2016;
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 79ca89a1-6956-42c2-b7c1-2d542f70df24

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 79ca89a1-6956-42c2-b7c1-2d542f70df24

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073222 - PR(2025/0397546-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MOIZES ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da
por falta de impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 182/STJ,
Súmula n. 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou impugnação
específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação aos fundamentos da decisão agravada seja
específica e suficientemente demonstrada, não bastando alegações genéricas ou insistência no
mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54915009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 83574d94-f772-4876-ae2f-fb1c66699856

Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada "
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Marco
AREsp n. 709.926/RS,
Aurélio Belizze, Terceira Turma, DJe de
STJ,
Rel. Min.
28/10/2016;
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MOIZES ANTONIO FELICIANO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
DOS SANTOS
incidência da
porquanto não foi impugnado especificamente o óbice da
Súmula n. 182/STJ,
constante na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Súmula n. 83/STJ,
Nas razões recursais, o ora agravante alega que o recurso anterior impugnou
detidamente o único óbice apontado na origem, qual seja, a incidência da Súmula n. 83/STJ,
insistindo que foi devidamente apresentada jurisprudência do STJ em sentido contrário ao
decido no acórdão recorrido.
Repisa os fundamentos de mérito do recurso, pleiteando a concessão da remição pelo
trabalho realizado após o cometimento do delito, mas antes do início da execução penal.
Requer, ao final, seja submetido o julgamento do recurso ao Órgão Colegiado, para
ser provido o recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece ser provido e a decisão deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada na incidência da
Súmula n. 83/STJ.
No entanto, a parte agravante não impugnou este fundamento da decisão agravada.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é
admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
Documento eletrônico VDA54915009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 83574d94-f772-4876-ae2f-fb1c66699856

aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 709.926/RS,
Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não
18/10/2016,
28/10/2016)
ocorreu no caso destes autos.
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao
Súmula n. 83/STJ
agravante impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, situação não verificada in casu, pois, embora tenha trazido um
precedente do STJ, que, segundo aduz, respaldaria o pedido no recurso especial, tal julgado é
anterior aos precedentes apontados na decisão de inadmissibilidade recursal.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula n. 182/STJ.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' – o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
caput
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para acórdão Min.
EAREsp n. 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54915009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 83574d94-f772-4876-ae2f-fb1c66699856

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula n. 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 83574d94-f772-4876-ae2f-fb1c66699856

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397546-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.073.222 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001855120128120020 00780972220258160000 01125738620258160000
1125738620258160000 112573862025816000040004225120228160021
1855120128120020 40004225120228160021 40010454720248160021
780972220258160000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOIZES ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MOIZES ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054493082094<1551@
2025/0397546-6 - AREsp 3073222 Petição : 2026/0009151-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:26
Código de Controle do Documento: EE92A398-8D97-4314-ABA5-BBF6AF5BA5D3